Tribunal: STF
Processo: ACO 1524
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO EM FACE DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DO FEITO. 



    1. Com efeito, há omissão a sanar na decisão questionada no que se refere ao juízo competente para o julgamento e processamento dos embargos à execução opostos pela União em face do Estado de São Paulo. 



    2. Nos termos do art. 109, I, da Constituição, a Justiça Federal é competente para processar e julgar o feito. 



    3. Remetam-se os autos à Justiça Federal de primeiro grau (Seção Judiciária de São José do Rio Preto/SP).



    4. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos da decisão embargada.